Tribunal: TJBA
Processo: 8061360-42.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061360-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEIDE MARIA SEPULVEDA VILLAS BOAS Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO POR PROVA ESCRITA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de mandado de segurança impetrado por NEIDE MARIA SEPULVEDA VILLAS BOAS contra ato reputado ilegal e omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, consistente na ausência de implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC em seus proventos de aposentadoria. A impetrante, professora estadual aposentada desde 2003, alega ter direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, com fundamento no art. 7º da EC nº 41/2003 e nas regras de transição das ECs nº 20/1998 e 47/2005. Sustenta que a GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995, possui natureza genérica, sendo devida aos inativos beneficiados pela paridade. O Estado da Bahia defendeu a natureza pro labore faciendo da gratificação e a impossibilidade de extensão aos inativos, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade passiva das autoridades estaduais impetradas; e (ii) a possibilidade de extensão da GEAC, criada pela Lei Estadual nº 6.870/1995, aos servidores inativos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e que possuem direito à paridade remuneratória, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois compete ao Secretário da Administração a gestão remuneratória dos servidores públicos estaduais e ao Secretário da Educação a direção da respectiva pasta, havendo correlação com as atribuições e o objeto do mandado de segurança. A GEAC, embora inicialmente destinada a remunerar a regência de classe, passou a contemplar hipóteses mais amplas, adquirindo caráter geral no âmbito do magistério estadual. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.962/MT (Tema 139), firmou o entendimento de que vantagens de caráter geral concedidas à categoria são extensíveis aos inativos e pensionistas amparados pela paridade, salvo se vinculadas a condições extraordinárias de exercício. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o caráter genérico da GEAC e sua extensão aos inativos com direito à paridade, afastando a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 8. No caso concreto, comprovado o enquadramento da impetrante na condição de professora da rede pública estadual e beneficiária da paridade constitucional, impõe-se a implantação da GEAC em seus proventos e o pagamento das diferenças devidas, corrigidas conforme a legislação aplicável, sem condenação em custas e honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar a implantação da GEAC nos proventos da impetrante, com pagamento das diferenças devidas a partir da impetração, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros, nos termos descritos na fundamentação. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 20/1998, art. 3º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 6.870/1995; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021; RE 870.947/SE (Tema 810/STF). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança: 80494054820238050000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 18/07/2024, pub. 13/09/2024; TJ-BA, Mandado de Segurança: 80603968320238050000, Rel. Antonio Maron Agle Filho, pub. 27/08/2024; TJ-BA, Mandado de Segurança: 80625463720238050000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 16/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061360-42.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante NEIDE MARIA SEPULVEDA VILLAS BOAS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria, em conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do relator.